Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-08.2024.8.11.0014
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000072-08.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[AGRIPINO RODRIGUES PINTO - CPF: 109.284.641-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RIVAROXABANA (XARELTO). REJEIÇÃO EXPRESSA PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

2. A decisão técnica da CONITEC pela não incorporação do medicamento, fundada em evidências científicas e formalizada por ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Rivaroxabana (Xarelto).

O autor, portador de AVC isquêmico e fibrilação atrial crônica, obteve em primeira instância sentença favorável determinando o fornecimento do medicamento. O Estado recorreu alegando que o fármaco não está incorporado ao SUS, tendo sido expressamente rejeitado pela CONITEC, e que não foram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

A decisão monocrática acolheu integralmente as razões do Estado, reformando a sentença com base na ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

A Defensoria Pública agravou sustentando que: (i) a decisão desconsiderou o relatório médico que atesta a imprescindibilidade do medicamento e risco de morte; (ii) há responsabilidade solidária dos entes federativos; (iii) o direito à saúde é fundamental e deve prevalecer; (iv) os requisitos do Tema 6 do STF estariam preenchidos.

O Estado apresentou contrarrazões robustas demonstrando: (i) ausência de laudo médico atualizado; (ii) rejeição expressa do medicamento pela CONITEC; (iii) não preenchimento dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234 do STF; (iv) existência de alternativas terapêuticas no SUS; (v) fragilidade do laudo médico apresentado.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e, subsidiariamente, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026